Tribunal: TJES
Processo: 5029189-18.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029189-18.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
RECORRIDO: ADRIANA APARECIDA NEVES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5029189-18.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

RECORRIDA:
ADRIANA APARECIDA NEVES

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 19079226.

Contrarrazões em Id. 19079232, estando assistida por advogado desde a exordial.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR A REGULARIDADE E CONSCIÊNCIA DO CONSENTIMENTO DA CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479/STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE MANTIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZATÓRIO QUÂNTICO (R$ 6.000,00) PROPORCIONAL E MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA em face da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ADRIANA APARECIDA NEVES para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado objeto da lide.

A decisão de piso também condenou a instituição financeira requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, totalizando R$ 4.009,48 (quatro mil e nove reais e quarenta e oito centavos), além de impor o pagamento de indenização por danos morais introduzidos no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Irresignada, a instituição financeira recorrente pugna pela reforma integral da sentença, argumentando a validade do negócio jurídico firmado por meio de biometria facial e assinatura digital, atestando a anuência da consumidora aos termos do Cartão Consignado de Benefício e a efetiva transferência de valores para sua conta, rechaçando assim a existência de fraude ou de danos materiais e morais indenizáveis.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, a recorrida defende a manutenção do julgado sob a tese de violação ao dever de informação e ocorrência de vício oculto, sustentando que a simples autenticação biométrica não comprova a ciência clara sobre os encargos e a modalidade contratada, o que configura falha na prestação do serviço e justifica as condenações impostas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão central em discussão cinge-se em verificar a validade e a regularidade da contratação do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) pactuado por meio de biometria facial e assinatura digital, avaliando se a instituição financeira cumpriu plenamente o dever de informação clara ao consumidor sobre a real natureza e encargos do serviço. Cumulativamente, debate-se se a dinâmica da contratação configura contrato de assinatura capaz de ensejar a nulidade do negócio jurídico, bem como se os descontos são oferecidos no benefício previdenciário justificam a devolução em dobro do indébito e a configuração de danos morais passíveis de relações pecuniárias.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a hipótese sob exame ampara-se em nítida relação de consumo, impondo-se a facilitação da defesa dos direitos do consumidor por meio da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), dada a evidente hipossuficiência técnica e a vulnerabilidade da demandante idosa frente à instituição financeira:

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no prazo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;"

No caso concreto,
a autora alegou em sua peça exordial que jamais solicitou ou anuiu com a transação consignada em seu benefício previdenciário
, caracterizando-se a imposição de serviço não contratado e a utilização fraudulenta de seus dados pessoais.

Em contrapartida, o banco recorrente defendeu a lisura do contrato por ter sido formalizado eletronicamente com validação por biometria facial, imputando o evento a fato de terceiro decorrente de golpe de engenharia social. Ocorre que a captura de biometria facial, isoladamente, não possui o condão de comprovar a regularidade do consentimento do consumidor, sobretudo quando inserida em um contexto de fraude arquitetada por terceiros facilitada por falhas nos mecanismos de segurança e verificação da própria instituição financeira.

In casu
, cabia ao Banco recorrente demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), colacionando aos autos comprovação inequívoca e escorreita de que a consumidora anuiu conscientemente com a contratação. A instituição recorrente, contudo, limitou-se a sustentar a legalidade do contrato, deixando de afastar a ocorrência de fraude praticada por terceiros no âmbito de seus sistemas. Desse modo, aplica-se à espécie a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelo vício de segurança na atividade bancária, nos moldes do art. 14, caput, do CDC:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça na redação de sua Súmula nº 479, cuja transcrição reforça o acerto do entendimento adotado na origem:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
.

A sentença de piso (Id. 19265293) avaliou adequadamente o conjunto probatório, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a ilegalidade dos descontos impostos à consumidora hipervulnerável. Inexistindo nos autos elementos capazes de derruir os fundamentos adotados pelo magistrado de primeiro grau, a manutenção integral do julgado recorrido é medida que se impõe.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
o banco recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)